Tribunal: TJDFT
Processo: 0712703-25.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
CIVIL. REVISIONAL. CONTRATO. CRÉDITO PESSOAL. JUROS. LIMITAÇÃO. REGRA CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REDUÇÃO DE JUROS CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR.
1. A limitação dos juros de 1% (um por cento) ao mês e 12% (doze por cento) ao ano não se aplica às instituições financeiras, conforme os enunciados de Súmulas n° 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal.
2. Inexiste disposição legal que conceda ao Conselho Monetário Nacional ou ao Banco Central a possibilidade de limitar as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, ao passo em que a taxa média do mercado apresenta-se, apenas, como referencial a ser considerado.
3. O simples apontamento de que foi pactua taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, sua abusividade, porque cada operação de crédito possui riscos específicos inerentes à operação, como o prazo de pagamento e a existência de garantia real ou fidejussória, além daqueles apresentados pelo tomador do empréstimo, como idade, capacidade de pagamento e endividamento, histórico no cadastro de inadimplência e etc. Assim, cabe ao consumidor demonstrar que os juros estipulados no pacto são abusivos e que destoam da taxa média para as mesmas operações existentes no mercado.
4. Recurso conhecido e desprovido.